Tribunal: TJMT
Processo: 1004828-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004828-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ
O CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime prisional sem realização de exame criminológico, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame para aferição do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de realização de exame criminológico para progressão de regime em crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024.

III. Razões de decidir
:

1
. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que tornou obrigatório o exame criminológico, não pode retroagir por possuir conteúdo mais gravoso, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa.

2
. Para fatos anteriores à Lei n. 14.843/2024, mantém-se a facultatividade do exame criminológico, que pode ser determinado mediante decisão fundamentada do juízo, conforme peculiaridades do caso concreto.

3
. Ausentes elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame e
estando
presente atestado d
e bom comportamento carcerário,
adequada
a
decisão que concedeu a progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A obrigatoriedade de exame
criminológica instituída
pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência, permanecendo facultativa sua realização mediante decisão fun
damentada do juízo da execução”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º (Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ; STJ - RHC 200.670/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
prolatada
pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
(MT),
nos autos do processo de execução penal n.
2000019-95.2019.8.11.0010
, que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando
ADRIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA

sem a realizaçã
o prévia de exame criminológico
(Id.
269404252
).

Em suas razões recursais
,
o Ministério Público
sustentou que conforme a nova redação do art. 112, §

1º, da Lei de Execuções Penais (alterada pela Lei n
.
14.843/2024), a realização de exame criminológico
é obrigatória
para aferição do requisito subjetivo à progressão, devendo ser
cumulado com o atestado de conduta carcerária, não podendo este úl
timo ser utilizado isoladamente (Id 269404252
– p. 698-706
).

Em contrarrazões,
o
agravado
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

(Id.
275564890 – p. 748-749
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (I
d
.

269404252 – p. 739
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o d. Procurador
de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
,
manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

262
279361397 – p. 750-755
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos,

conheço

do
recurso
manejado pelo
agravante
.

Depreende-se destes autos que o
a
gravado cumpre uma pena unificada de
6
(
seis
) anos,
5
(
cinco) meses e
4
(
quatro
) dias de reclusão, nos autos do executivo de pena n.
2000019-95.2019.8.11.0010
, pela prática dos crimes

tipificados no art.
16
, §

único, inc. II e art. 12,
caput,
ambos da Lei n. 10.826/03, art. 180,
caput,
do Código Penal e art. 306,
caput,
do Código de Trânsit
o Brasileiro
.

Verifica-se que a pena remanescente atual corresponde a aproximadamente
2
(dois) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, tendo o reeducando, em 10 de janeiro de 2025, preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, ocasião em que foi acostado
n
os autos atestado de bom comportamento carcerário emitido pela autoridade penitenciária.

Com fundamento nesses elementos, o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame
criminológico, por entender estarem preenchidos os requisitos previstos no ar
t. 112 da Lei de Execução Penal (mov. 279.1 – SEEU n. 2000019-95.2019.8.11.0010)
.

Pois bem.

De forma objetiva, após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que o recurso
não merece provimento
.

De início, importante destacar que o art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11
.
04
.
2024, passando a exigir, de forma obrigatória, a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Contudo, referida alteração legal não pode retroagir, uma vez que possui conteúdo mais gravoso ao apenado no tocante à obrigatoriedade do exame criminológico,
sob pena
de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este e. Tribunal entende que
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
. (N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

Ademais, ao contrário do alegado pelo
Parquet
, a Lei n
.
14.843/202
4
não possui efeito retroativo para condenações anteriores à sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que normas mais gravosas não
podem
retroagir em prejuízo do apenado, conforme preconiza a Súmula 471/STJ e os precedentes correlatos.

No caso em apreço, conforme asseverado pelo magistrado de origem, nota-se que todas as condenações do
agravado
são anteriores à Lei n. 14.843/2024,
sendo que os fatos datam
2015, 2017 e 2020
,
de modo que a submissão a
o
exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, que determinava a sua realização
mediante decisão fundamentada.

E
m relação aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, a submissão do reeducando ao exame criminológico permanece como uma condição não obrigatória para o deferimento da progressão de regime. Contudo, é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do referido exame, desde que mediante decisão judicial devidamente fundamentada, com a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, observando, em qualquer hipótese, o seu caráter excepcional.

Portanto, aplicam-se ao caso os seguintes enunciados sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
n.
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a re
alização de exame criminológico
.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, d
esde que em decisão motivada
.

Tais verbetes reafirmam a impossibilidade de retroação de normas penais mais severas, assegurando a observância do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, consagrado no art. 5º,
inc.
XL, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14
.
843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em
Habeas C
orpus
provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do
pedido de progressão de regime.
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,

julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024)
.

A respeito do assunto
, este
eg
. Tribunal de Justiça
decidiu
:

Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. (TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/
2024
).

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais
dispensar
a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/
2023
).

Ademais, conforme destacado pelo Juízo da Execução Penal, desde o último encarceramento do apenado não há registro de condutas faltosas, sejam elas graves ou médias, o que evidencia a ausência
de justificativa para a realização de exame psiquiátrico. Ressalte-se, ainda, que os elementos probatórios constantes
n
o processo demonstram que o cumprimento da pena, até o presente momento, tem ocorrido de forma regular e adequada.

D
iante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a necessidade de re
alização do exame criminológico
e considerando que a decisão de origem está devidamente alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se pela improcedência do pleito ministerial.

Com essas considerações
, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interp
osto
p
elo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a
decisão
hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025